Tribunal: TJES
Processo: 5000587-28.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Exercício arbitrário das próprias razões; Calúnia; Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-28.2025.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NAYARA ALVES TIMOTEO
APELADO: MATHEUS DE SANTANA ASSUNCAO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000587-28.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica – Comarca da Capital – 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

APELANTE: NAYARA ALVES TIMOTEO

APELADOS: MATHEUS DE SANTANA ASSUNÇÃO, PAULO ROBERTO DE SANTANA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após análise detida dos autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa que segue.

VOTO/EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, FURTO DE COISA COMUM, EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AÇÃO PENAL PRIVADA. PROCURAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS FATOS CRIMINOSOS. ARTIGOS 38, 41 E 44 DO CPP. INTIMAÇÃO DA QUERELANTE PARA REGULARIZAÇÃO DO MANDATO. VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES (ART. 38 DO CPP). JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO APÓS O PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO VERBAL EM AUDIÊNCIA QUE NÃO SUPRE EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO ESCRITO COM PODERES ESPECIAIS. PRECEDENTES DO STF E TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, IV, CP). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Querelante, ora Apelante, em face de sentença que reconheceu a decadência e declarou a extinção da punibilidade dos Representados. Em contrarrazões, pugna o Ministério Público pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, apresentada queixa-crime pela Querelante com referência aos artigos 138, 155, 299 e 345, todos do CP, o Ministério Público opinou pela extinção do feito em razão da decadência, ressaltando que a Querelante, embora intimada por duas vezes, não regularizou, em tempo hábil, o instrumento procuratório, que permanecia genérico e em desacordo com os artigos 38, 41 e 44 do Código de Processo Penal. A sentença acolheu o parecer, reconhecendo que a procuração inicial (ID 61295228) não mencionava os fatos criminosos específicos e que a procuração específica somente foi juntada após o decurso do prazo decadencial de seis meses a contar do fato, razão pela qual declarou extinta a punibilidade dos querelados, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal c/c artigo 38 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Delimita-se a controvérsia em definir se a manifestação da Querelante em audiência, aliada à existência de uma procuração genérica, seria suficiente para afastar a decadência reconhecida em primeiro grau, considerando que a procuração específica somente foi apresentada após o decurso do prazo de seis meses previsto no artigo 38 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). É pacífico que, na ação penal privada, a queixa deve ser oferecida no prazo de seis meses, a contar da data em que o ofendido veio a saber quem é o autor do crime, constituindo-se tal prazo em decadencial, insuscetível de suspensão ou interrupção. Para que a queixa subsista, a procuração outorgada ao advogado deve atender aos requisitos dos artigos 38, 41 e 44 do CPP, com poderes especiais e indicação dos fatos criminosos, constituindo verdadeira condição de procedibilidade.

(5). No caso, a sentença registrou que: (i) o fato delituoso teria ocorrido em 13/01/2025; (ii) a queixa foi protocolada em 15/01/2025, acompanhada de procuração genérica (ID 61295228), sem menção ao fato específico de 13/01/2025; e (iii) mesmo após intimações para regularização do mandato, a querelante somente juntou procuração específica (ID 75508146) em agosto de 2025, já exaurido o prazo decadencial de seis meses.

(6). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a falta de identificação dos fatos criminosos no instrumento de mandato configura vício de representação processual, à luz do artigo 44 do CPP, não suprível por mera assinatura do advogado ou por manifestação de vontade desacompanhada de mandato válido. No precedente citado na sentença (Pet 7.872/AC), assentou-se que a ausência de menção ao fato na procuração, aliada à ausência de assinatura do querelante na peça acusatória, implica vício insanável, inviabilizando o prosseguimento da queixa.

(7). Nesse contexto, conforme bem observado pela r. sentença, a apresentação da nova procuração ocorreu após o prazo decadencial, de modo que não há falar em sanatória extemporânea do vício. O prazo decadencial, como regra de direito material, não se suspende nem se interrompe, sendo inaplicável interpretação extensiva de dispositivos da Lei nº 9.099/95 para flexibilizar requisito processual específico da ação penal privada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

(8). O precedente citado pela defesa, relativo a crime de ameaça (art. 147 do CP) e representação em ação penal pública condicionada, não se aplica integralmente à hipótese, pois versa sobre termo de representação constante do termo circunstanciado, assinado no prazo legal, e sobre ausência de oportunidade de representação em audiência, situação diversa daquela em que há queixa-crime com mandato defeituoso não corrigido em tempo hábil.

(9). Nesse contexto, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a decadência do direito de queixa e, por consequência, declarar extinta a punibilidade dos querelados, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal c/c artigo 38 do CPP, não merecendo reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face do exposto,
CONHEÇO da apelação criminal interposta por NAYARA ALVES TIMOTEO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 82, § 5º da Lei nº 9.099/95).

(11). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

Na ação penal privada, a ausência de procuração com poderes especiais que identifique os fatos criminosos, não sanada dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no artigo 38 do CPP, acarreta a decadência do direito de queixa e a consequente extinção da punibilidade, não sendo suficiente, para suprir o vício, a mera manifestação verbal da querelante em audiência ou a apresentação extemporânea de novo mandato.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)